Tribunal: TJSP
Processo: 1028171-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Transporte aéreo - Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso da requerida - DANO MORAL – Inexistência de condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral - Recurso não conhecido nesse ponto- ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência - Ambas as empresas utilizam o nome fantasia "Avianca", beneficiando-se do prestígio da marca junto ao

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Transporte aéreo - Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso da requerida - DANO MORAL – Inexistência de condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral - Recurso não conhecido nesse ponto- ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência - Ambas as empresas utilizam o nome fantasia "Avianca", beneficiando-se do prestígio da marca junto ao mercado de consumo e atuando no mesmo ramo de prestação de serviços - Não estando suficientemente claro ao consumidor a distinção entre as duas companhias aéreas, que compõem o mesmo grupo econômico, tanto que sediadas no mesmo endereço, deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, em prestígio à boa-fé do consumidor autor, não se cogitando de ilegitimidade passiva – Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.